Tribunal: TJDFT
Processo: 0738325-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. TRANSFERÊNCIA PARA ALA ESPECÍFICA DA PDF II. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo informação nos autos de que, após a interposição do recurso, houve a alocação de sentenciado progredido ao regime semiaberto, sem implementação de benefícios externos, em ala específica e separada da PDF II, mantém-se a decisão que indeferiu pedido de transferência para outro estabelecimento prisional ou colocação do apenado em regime mais brando.
2. Agravo conhecido e não provido.